Tribunal: STF
Processo: ARE 1565229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR SENTENÇA PENAL PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 02 (DOIS) ANOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEMISSÃO AUTOMÁTICA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APENAS, HÁ REPERCUSSÃO QUANDO OCORRE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO. SENTENÇA. MANTIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    PRELIMINAR: O Apelante alega a incompetência da Vara da Justiça Militar, ao passo que é competente a Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, sob o fundamento de que o ato atacado é a demissão da graduação de sargento da PMBA efetuada pelo Comandante-Geral da PM.



    A competência para processar e julgar a presente demanda já fora exaustivamente discutida e definida pelo Poder Judiciário, por meio do Mandado de Segurança (0003724-07.2017.8.05.0000) impetrando contra decisão de primeiro grau que declinou a competência.



    O STF em repercussão geral pacificou o seu entendimento de que a perda do cargo em decorrência de pena acessória é matéria a ser decidida pela Justiça Militar Estadual, a teor do art. 125, §§ 4º e 5º da CF. Por isso, rejeito a preliminar.



    MÉRITO: O Autor pretende ser reintegrado à Polícia Militar com todos os reflexos financeiros em razão do ato de demissão perpetrado pela Administração Pública.



    A demissão do Apelante decorreu de condenação penal procedido de ato administrativo legal, em 12/09/2008, fundamentado no art. 46, §5º, da Constituição do Estado da Bahia, perpetrado pelo Comandante Geral da PM (ID 126642877 e ID 126642878) face aos efeitos da sentença penal condenatória pela prática de infração tipificada no art. 225, § 2º CPM (sequestro), com pena definitiva de reclusão de 02 (dois) anos, com comprovação da autoria e culpabilidade. Portanto, não há o que se discutir na seara administrativa, vez que a prova que lastreia a demissão do militar é inconteste.



    A existência de processo penal que resultou na condenação do Apelante é causa suficiente para que se conclua pelo seu desligamento do quadro da Polícia Militar, independentemente de instauração de processo administrativo, visto que se trata de efeito automático e obrigatório, por força de expressa previsão na Constituição Estadual, inexistindo, na espécie, sequer margem de aferição discricionária por parte dessa ou daquela autoridade administrativa, inclusive em sede de instauração de processo administrativo disciplinar.



    Não procede a alegação do Apelante de que com a Sentença, posterior, de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o cumprimento da pena criminal foi afastada, por isso é nulo o ato demissional. Sabe-se que no direito Administrativo a repercussão da sentença penal que reconhece a prescrição da pretensão executória não interfere na autonomia entre as esferas criminal e administrativa, as quais são independentes.



    A Doutrina e a Jurisprudência são pacíficas ao entenderem que, apenas, a Sentença de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria que tem o condão de interferir e repercutir na esfera administrativa, o que não ocorreu no caso em exame.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LXXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente